Tribunal: TJMT
Processo: 1002667-27.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002667-27.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZ DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D' OESTE (IMPETRADO), GLEISON GONCALVES DIAS - CPF: 026.300.841-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE MIRASSOL D" OESTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU MEDIDAS CAUTELARES – PRISÃO PREVENTIVA MOTIVADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NATUREZA DA DROGA APREENDIDA [COCAÍNA] - FORMA DE ACONDICIONAMENTO [PORÇÕES INDIVIDUAIS PREPARADAS PARA A VENDA] - REITERAÇÃO DELITIVA – ENTENDIMENTO DO STJ – ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT -

FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE -
PRISÃO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO

DECORRENTE DE CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – JULGADO DO TJMT -
MEDIDAS ALTERNATIVAS INSUFICIENTES/INADEQUADAS PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA -
ORDEM DENEGADA.

A natureza da droga apreendida [cocaína], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda] e a reiteração delitiva específica constituem fundamentos idôneos para segregação cautelar. (STJ, RHC no 133.036/SP; STJ, HC no 641.298/SP)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(TJMT, RSE no 143169/2016)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002667-27.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
MIRASSOL D'OESTE

IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S): GLEISON GONÇALVES DIAS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de GLEISON GONÇALVES DIAS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de incidente processual (NU 1000135-47.2021.8.11.0011), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente,
“sem prejuízo da fixação de medidas cautelares alternativas a prisão”
(ID 76661962), com documentos (ID 76661963/ID 76661964).

O Juízo singular prestou informações

(ID 77807474).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, por entender que:

“[...]Inicialmente, porque encontra-se presente o fumus comissi delicti, evidenciado pela apreensão de 29,3g (vinte e nove gramas e trinta centigramas), e nove porções embaladas individualmente em fragmentos plásticos de massa líquida total de 3,85 (três gramas e oitenta e cinto centigramas), de cocaína, bem como, a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias do caso concreto e os indícios suficientes da prática do crime de tráfico de drogas.

Some-se a isso o fato de que a constrição cautelar da liberdade encontra-se ancorada na garantia da ordem pública, o que constitui motivo idôneo para autorizar a decretação da prisão preventiva. [...]

Vale ressaltar que, a reiteração na prática de delitos, configura também, motivação suficiente para autorizar a decretação da prisão preventiva a fim de se garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. [...]

Com essas considerações, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, mantendo-se o paciente cautelarmente preso [...].”
(Silvana Correa Vianna, procurador de Justiça – ID 78553461)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O paciente foi preso em flagrante no dia 24.12.2020 (PJE NU 1000135-47.2021.8.11.0011).

Em 25.12.2020, a delegada de Polícia Carla Evangelista Lindenberg Nogueira representou pela conversão do flagrante em preventiva (PJE NU 1000135-47.2021.8.11.0011).

O Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro, durante o plantão judiciário do dia 26.12.2020, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em segregação cautelar com a seguinte fundamentação:

“[...] A materialidade e a autoria delitiva encontra-se estampada nas declarações constantes nos autos, bem como no Auto de Exibição e Apreensão.

Uma vez presentes a autoria delitiva e a materialidade, resta a análise dos requisitos da custódia cautelar.

De início, há de se afastar, a alegação de afronta ao princípio da presunção de inocência, porque a própria Constituição prevê a possibilidade de prisão em flagrante ou decorrente de ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária, nos termos de seu artigo 5o, inciso LXI. [...]

Outrossim, consoante busca nos sistemas competentes, observo que o indiciado possui uma extensa lista de antecedentes criminais, o que denota que a liberdade do autuado configura verdadeira afronta a garantia da ordem pública, pois é useiro e vezeiro na prática de delitos, o que autoriza sua segregação cautelar. [...]

Por fim, o crime perpetrado pelo flagrado é doloso e punido com pena de reclusão superior a 04 (quatro) anos, estando satisfeito o requisito constante do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal. [...]

Ante o exposto, CONVERTO a prisão em flagrante de GLEISON GONÇALVES DIAS em PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro no art. 312 e art. 313, I, ambos do CPP [...].”
(Antônio Carlos Pereira de Sousa Junior, juiz de Direito -

ID 76661964)

Em 30.1.2021, o paciente foi denunciado por tráfico de drogas e apresentou defesa preliminar, em 19.2.2021 (PJE NU 1000135-47.2021.8.11.0011).

Em 22.2.2021, o Juízo singular recebeu a denúncia e
“designou audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de março de 2021, às 15h, a qual será realizada por meio de videoconferência”
(
Sabrina Andrade Galdino Rodrigues, juíza de Direito
-
PJE NU 1000135-47.2021.8.11.0011).

Pois bem.

A prisão preventiva do paciente está motivada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de seu envolvimento em tráfico de drogas, extraído das apreensões de uma porção de cocaína, com peso de 29,3g (vinte e nove gramas e trinta centigramas), 9 (nove) trouxinhas de cocaína, com peso de 3,85g (três gramas e oitenta e cinco centigramas) e o valor de R$50,00 (cinquenta reais),
“em notas trocadas”,
na residência do paciente, após informações anônimas recebidas pelos policiais militares [Edclilson Moreira Velozo e Luiz Otávio Faria Nolasco], sobre a comercialização de substâncias entorpecentes no local, bem como na sua reiteração delitiva, visto que possui condenações definitivas por tráfico de drogas e receptação (
http://siap.tjmt.jus.br
- Códigos 240276 e 231892/Comarca Mirassol D’Oeste).

A natureza da droga apreendida [cocaína], a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda] e a reiteração delitiva justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública (STJ, RHC no 133.036/SP, Relatora: Min. Laurita Vaz - 17.2.2021; STJ, HC no 641.298/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 1o.3.2021).

Outrossim, o
“risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
(TJMT, Enunciado Criminal 6).

Logo, o ato judicial impugnado encontra-se suficientemente fundamentado.

Quanto às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente foi preso em flagrante, por manter em depósito porções de cocaína prontas para serem comercializadas, durante cumprimento de pena em regime aberto, decorrente de condenação por tráfico de drogas (
https://seeu.pje.jus.br
- Processo Executivo NU 0000863-13.2018.8.11.0011).

Para o caso, destaca-se julgado deste e. Tribunal:

“A reiteração no cometimento de infrações penais, especialmente no curso da execução penal, reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.”
(RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016)

Nesse quadro, as medidas alternativas afiguram-se insuficientes/inadequadas para a garantia da ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021